Tribunal: STM
Processo: 7000708-69.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
A Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator porquanto satisfeitos os requisitos
descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, estando em curso a Ação
Penal Militar que apura as práticas delituosas imputadas ao Paciente.
Como cediço, considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o exame da
admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade
formal da inicial acusatória e que a Exordial Acusatória descreveu de forma minudente a
participação do Paciente e dos corréus na suposta empreitada criminosa desenvolvida no âmbito
do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes práticas delituosas que, em tese,
constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado indigitado coator.
Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal
reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos fatos
subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na
apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e
nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de
prova.
Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida
excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de
prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o
remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o
trâmite natural da ação penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
09/12/2022 11:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834886633780&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000708-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
ADVOGADO: DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM - BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/12/2022 11:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834886633780&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
1/12
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000708-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
A Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator porquanto
satisfeitos os requisitos descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar, estando em curso a Ação Penal Militar que apura as práticas
delituosas imputadas ao Paciente.
Como cediço, considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido
de que o exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato
probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória e que a Exordial
Acusatória descreveu de forma minudente a participação do Paciente e dos corréus
na suposta empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do 7º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes práticas delituosas que, em tese, constituem
crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado
indigitado coator.
Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a
persecução penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da
incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos
fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço,
o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado
de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova.
Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de
forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
2/12
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de
locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura
condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais
ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação
penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente
indeferida, em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap
Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA contra ato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, consubstanciado no recebimento da Denúncia em
desfavor do Paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000084-
09.2022.7.03.0203.
Narra a impetração que o Paciente teria sido “(...) injustamente
denunciado pelo MPM por supostos atos de corrupção ativa, derivado do famoso
“inquérito do fim do mundo” que envolveram diversas OM’s, das 3 forças, de várias
regiões e que foram esquartejados em pequenos inquéritos e processos penais.”.
A Defesa prosseguiu aduzindo que:
“(...) Como prova do alegado, o MPM apresentou depoimento dos outros Réus em
delação premiada, que simplesmente narram fatos não somente não aconteceram,
mas que, além disso, são absolutamente fantasiosos, verdadeira defesa alcunhada
popularmente de “seguro de c*” que é espalhar M para todos os lados para ver se
entre a confusão toda conseguem escapar.”.
Além disso, acerca da peça Acusatória, a Defesa afirmou que:
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
3/12
“(...) No mesmo sentido “a função relevante desta parte” era somente controlar o
que estava faltando, relacionar e providenciar que fosse solicitada a compra.
Não era esta parte quem tratava das licitações, nem entrava em contato pessoal
com os fornecedores, não recebia as mercadorias nem nada, só cuidava para não
faltar posto que o quartel não pode fechar, não pode ficar sem alimentos e outros
artigos essenciais para o seu funcionamento. Não dá para passar o cadeado na
porta, fechar o quartel e mandar todos para casa até que sejam supridas as
necessidades logísticas.
Como prova, foram apresentados pela Ré, 6 recibos de depósitos, por ela feitos em
caixa eletrônico, na conta poupança desta parte, conta esta que era do seu tempo
de cadete e que foi usada para receber esses valores em apartado e em razão de
não mais ter outros movimentos.
No mais, o próprio MPM acosta na inicial planilha a qual este Réu prestava contas
dos valores apontados e depositados na sua conta poupança pela Ré, ao Fiscal e ao
Ordenador de Despesas.
DATA MAXIMA VENIA, É A PRIMEIRA VEZ EM 61 ANOS QUE ESTE
OPERADOR DO DIREITO VÊ, EM SUA VIDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS
OFICIAL E AOS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS, DE FRUTO, ANOS
DEPOIS, APONTADO COMO SENDO DE CORRUPÇÃO.
Ora, tais importâncias, até onde vai o conhecimento do paciente, eram os
patrocínios dados ao quartel, intermediados ou solicitados ou ofertados ou a
qualquer título que seja, pelos seus superiores hierárquicos, sendo encaminhado a
este e possivelmente a outros, por ser um dos oficiais que laborava na área de
logística da unidade e a estes prestadas as contas na forma determinada.
Contas estas que sempre foram aprovadas tanto pelo fiscal quanto pelo OD.
Mais hilário dar-se-á se as contas do OD tiverem sido aprovadas pelo TCU.
Se as contas foram prestadas e aprovadas como foi comprovado pelo MPM, e o fato
foi “criminoso”, certamente estão faltando Réus neste processo, não podendo esta
parte ser o “boi de piranha” ou responder pelos atos dos outros.”.
Ao final de sua argumentação, a Defesa deixou claro que:
“(...) Oportunamente será levantada a hipótese do uso do poder judiciário militar
com fins diversos aos que se propõe e que, da mesma forma que foram manipulados
por ocasião da Operação Lava Jato, praticas estas que foram classificadas como
torturas, pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em entrevista na televisão.”.
E requereu a concessão de medida liminar firme na convicção de que:
“(...) o impetrante requer que seja deferida medida liminar no sentido de que seja
suspenso o processo em tela até que seja julgada a ordem posto que é flagrante a
inconstitucionalidade da inversão do procedimento o que já foi declarado pelo
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
4/12
plenário do STF, o que trará grandes prejuízos a defesa e considerando que o
interrogatório está marcado para a próxima segunda-feira, dia 17/10/2022.”.
No mérito, a Defesa postulou pela concessão da ordem “(...) para que
seja trancada a ação penal em tela tendo em vista o absurdo da hipótese e da sua
flagrante atipicidade.”, sendo requerido, ainda, que:
“(...) Em não sendo este o entendimento, que sejam trazidos ao processo na
qualidade de Réus, os Fiscais, os Ordenadores de Despesas e os Comandantes da
Brigada, por ocasião dos eventos, os primeiros por lhe serem prestadas e aprovadas
as contas, conforme planilhas obtidas pelo próprio MPM e por terem não só se
beneficiados, mas terem usufruído dos frutos e das vantagens obtidas do que ora
restou qualificado como “corrupção!”.
4) Requer que seja determinado o acesso da defesa a integralidade todos os
inquéritos existentes sobre o tema bem como os referenciados na demanda, da
mesma forma a todo o procedimento e condições impostas e as benesses concedidas
pelo MPM para a “delação premiada”.
5) Caso prossiga o processo, que seja determinado o cumprimento do Rito
conforme o determinado pelo Plenário do Pretório Excelso, com o interrogatório
ocorrendo por último, bem como sendo dado acesso a defesa de todos os inquéritos
relacionados e referidos pelo MPM, a publicidade do todos os atos, inclusive do
sorteio do conselho de sentença, as medidas estas da mais pura e ilídima Justiça!
(...)”.
Em Decisão do dia 14 de outubro de 2022, este Relator indeferiu o
pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 21 de
outubro de 2021, delas sendo possível extrair que:
“(...) Observe-se que, em razão de o Ministério Público Militar ter deixado de
arrolar testemunhas na peça exordial, a Decisão que recebeu a denúncia
determinou, ainda, a intimação da Defesa para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM.
Gize-se que, do Decisum que recebeu a denúncia constou o seguinte, verbis:
"Considerando os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do
Habeas Corpus nº 127.900, será designada audiência para interrogatório dos réus
ao final da instrução processual."
Considerando a informação que o acusado, ora Paciente, residia em Manaus/AM,
foi expedida a Carta Precatória Citatória nº 06/2022 (Evento 11 da APM nº
7000084-09.2022.7.03.0203), devidamente encaminhada à Auditoria da 12ª CJM,
sendo que a referida deprecata foi encaminhada, em caráter itinerante, à Comarca
de São Gabriel da Cachoeira/AM, local em que o acusado estava, de fato,
residindo.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
5/12
Na sequência, considerando que até dias antes da data aprazada o Paciente não
havia sido citado, a audiência de instrução fora remarcada para o dia 17/10/2022,
às 14h.
Em 12/09/2022, aportou aos autos informação oriunda do Juízo Deprecado, dando
conta que a citação do Paciente não havia sido realizada uma vez que o Cap EB
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA estaria servindo no Batalhão de
Manutenção de Suprimento de Armamento (OM localizada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ).
Diante da dificuldade em localizar o acusado Cap EB JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, foi determinado pelo Juízo que a sua citação fosse realizada
pelas plataformas digitais utilizadas por esta Auditoria para realização de
audiências (Evento 71 da APM nº 7000084-09.2022.7.03.0203), nos seguintes
termos, verbis:
"DETERMINO que a citação do acusado JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
(Evento 11) ocorra mediante as plataformas digitais utilizadas por este Juízo para
realização de audiências, mediante prévio agendamento do auxiliar da Justiça
responsável pelo ato com a Unidade Militar em que o citando encontra-se servido
(Batalhão de Manutenção de Suprimento de Armamento ou com o próprio
acusado), que deverá zelar pela regularidade dos trabalhos, inclusive pela remessa
de cópia da denúncia ao citando por meio telemático (e-mail, whatsapp, telegram
etc)."
Em 26/09/2022 o Paciente foi devidamente citado, ocasião em que o acusado
declarou possuir defensor constituído para atuar em sua defesa técnica.
(...)
Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução,
designada para o dia 17/10/2022, às 14h.”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pelo não conhecimento da presente Ação, por inexistência de ilegalidade ou
abuso de poder”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
6/12
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap
Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA contra ato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, consubstanciado no recebimento da Denúncia em
desfavor do Paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000084-
09.2022.7.03.0203.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal, e do art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o
direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito
Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos
concernentes à liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em
perigo, por ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria
Constituição. Daí, o habeas corpus como instrumento ou meio destinado a prevenir
a irregularidade constitucional, ou a restaurar a situação que se apresenta como
lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.” (Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin
(Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo,
competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo.
p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a
todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou
que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato
abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou
ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou suporte legal é
ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus (...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito
ao recebimento da Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar que imputou
ao Paciente a prática do delito encartado no artigo 308, § 1º, do Código Penal
Militar (corrupção passiva majorada), porquanto, segundo a citada Peça da
Acusação:
“(...) agindo de maneira livre e consciente, em razão de ser o Chefe do
Aprovisionamento do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, recebeu (corrupção
passiva) para si, direta ou indiretamente, vantagem indevida, consistente em 6 (seis)
transferências bancárias, as quais totalizam a cifra de R$ 12.130,00 (doze mil cento
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
7/12
e trinta reais), feitas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que tinha o intuito
de que o oficial praticasse ato infringindo seu dever funcional, direcionando
ilicitamente as compras de gêneros alimentícios da organização militar para as
suas empresas, o que de fato ocorreu.”.
Pois bem, a despeito da irresignação defensiva, a leitura atenta da
Exordial Acusatória revela que a suposta prática da corrupção passiva foi lastreada
em Acordo de Colaboração Premiada firmado pelos demais corréus, os Civis
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, com o Ministério
Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro, os
quais também foram denunciados pelo delito descrito no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar (corrupção ativa majorada).
Nesse contexto, os autos evidenciam que o Civil Meireles Alves
Moresco Filho apresentou à Força Tarefa que investiga os fatos narrados na
Denúncia 5 (cinco) comprovantes de transferência bancária das empresas dos
corréus para a conta bancária do Paciente, datados de 27 de maio de 2015, 11 de
junho de 2015, 9 de julho de 2015, 23 de outubro de 2015 e 24 de dezembro de
2015, sendo certo que, segundo o PQS nº 7000117-04.2019.7.03.020314, o então 2º
Ten Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA recebeu tais valores nas datas
acima referenciadas.
Vale dizer que a Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado
coator porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos arts. 77 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar, estando em curso a Ação Penal Militar nº
7000084-09.2022.7.03.0203/RS que apura as práticas delituosas imputadas ao
Paciente.
Como cediço, considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido
de que “(...) O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de
substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória.” (Inquérito
nº 4093/AP, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 18/05/2016), e que a Denúncia
descreveu de forma minudente a participação do Paciente e dos corréus
anteriormente citados na suposta empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do
7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes práticas delituosas que, em
tese, constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por
parte do Magistrado da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a
persecução penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da
incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos
fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço,
o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado
de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
8/12
Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional:
“(...) somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de
4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de
10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de
28/4/2016.” (Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
170.956/RO, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 23/08/2019).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 69-72.2013.7.07.0007/PE (Dje: 29/08/2014)
Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva
(...)
O Magistrado, ao examinar a Peça Acusatória, deve limitar-se à análise dos
requisitos legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao Mérito,
exigindo-se, para a deflagração da ação penal militar, a presença da justa causa.
A ausência de justa causa por atipicidade da conduta ocorre quando, de plano,
verifica-se quando não há descrição do fato supostamente criminoso, e suas
circunstâncias, que permita o exercício da ampla defesa ou, ainda, quando a
denúncia não traz, de forma clara, indícios de autoria e materialidade (...)” (Grifos
nossos).
As circunstâncias apontadas nos citados precedentes, todavia, não se
afiguram presentes no caso em exame, pois, a toda evidência, os termos com base
nos quais a Denúncia foi recebida revelam, pelo menos em tese, a existência de um
esquema criminoso no âmbito daquela Unidade Militar, em circunstâncias tais que,
ao compulsar detidamente o sistema e-Proc desta Justiça Especializada nos autos
vertentes, foi possível identificar inúmeras investigações conduzidas pelo Exército
Brasileiro e pelo Ministério Público Militar envolvendo diversos militares e civis em
processos licitatórios.
Portanto, nessas condições, tornar-se-ia absolutamente inoportuna
qualquer Decisão tendente a frustrar a instrução criminal conduzida no âmbito da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, bem como a própria atuação ministerial na busca dos
elementos comprobatórios da sua Acusação.
Vale dizer que, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios,
“(...) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas
corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c61...
9/12
impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº
89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
In casu, a Peça Acusatória reveste-se de idoneidade jurídica, pois
consubstancia descrição objetiva de fatos que se ajustam, em primeira análise, aos
preceitos primários de incriminação definidos nos tipos penais incursionadores
apontados pela Acusação, circunstância que afasta a ausência de justa causa e torna
legítima a persecução penal instaurada em face dos Pacientes.
Por tais motivos, e considerando que o habeas corpus não constitui
instrumento processual adequado ao exame da procedência ou da improcedência da
acusação formulada pelo Órgão ministerial, sendo vedadas incursões em aspectos
que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas,
hipótese somente admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito
ao Princípio do Devido Processo Legal, não identifico ilegalidade, constrangimento
ilegal ou abuso de poder por parte da Autoridade apontada coatora, devendo
prosseguir regularmente a Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 3ª CJM,
devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível
acolher os argumentos defensivos com vistas ao trancamento do feito.
Afinal, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber da
Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou
abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus
consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) No mérito, não há como ser deferido o Pedido de trancamento da Ação Penal
Militar, uma vez que a Denúncia descreveu corretamente fato tido como criminoso,
com indícios suficientes de autoria, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou
abuso de poder, tendo o Paciente constituído defesa técnica.”.
Por outro lado, quanto ao pedido defensivo para que sejam “(...)
trazidos ao processo na qualidade de Réus, os Fiscais, os Ordenadores de Despesas
e os Comandantes da Brigada, por ocasião dos eventos (...)”, melhor sorte não
assiste ao Impetrante.
O modelo acusatório adotado pela Constituição Federal no inciso I do
artigo 129 confere ao Ministério Público a imputação do fato-crime, devendo ser
observados, na espécie, os comandos inseridos nos arts. 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar. Nesses termos, a formalização da acusação operada pelo
Órgão ministerial deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso,
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c6...
10/12
com todas as suas circunstâncias até então conhecidas, bem assim a qualificação do
acusado e todos os esclarecimentos que viabilizem o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Nunca é demais salientar que, consoante o art. 30 do CPPM, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a
ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial “(...) quando houver provas
suficientes da materialidade e da autoria do crime (...)” (Guilherme de Souza
Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo. 2013. Revista dos
Tribunais. p. 70).
Não por acaso a manifestação do Custos Legis no sentido de que:
“(...) Quanto ao Pedido de trazer outros supostos agentes ao Processo, o Habeas
Corpus visa proteger o direito de ir e vir e não o contrário. Ademais, o Ministério
Público é o dominus litis, cabendo a ele propor a ação penal. Também não cabe a
esse Tribunal franquear acesso a inquéritos policiais, não servindo esse Remédio
Heroico para tal fim pelos mesmos motivos anteriormente mencionados.”.
Além disso, no que se refere ao pedido de acesso integral da Defesa a
todos os inquéritos existentes sobre o tema, conforme bem destacou o Juízo
apontado coator em suas informações:
“(...) Registre-se, no que concerne ao item 4 da impetração, que a Defesa Técnica
do paciente encontra-se vinculada aos seguintes feitos eletrônicos no Sistema e-
Proc/JMU:
- Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico: 7000117-
04.2019.7.03.0203;
- Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP): 7000098-95.2019.7.03.0203;
- Petição Criminal: 7000050-68.2021.7.03.0203;
- Inquérito Policial Militar: 7000199-35.2019.7.03.0203;
- Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário: 7000084-09.2022.7.03.0203;
- Inquérito Policial Militar: 7000030-14.2020.7.03.0203;
- Petição Criminal: 7000067-70.2022.7.03.0203;
- Petição Criminal: 7000047-16.2021.7.03.0203.”.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c6...
11/12
Portanto, nada a acrescentar aos apontamentos da Autoridade apontada
coatora.
Já no que se refere ao cumprimento do rito procedimental nos termos
do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente a observância do
art. 400 do Código de Processo Penal comum, em cujo teor foi estabelecido como
último ato processual da instrução o interrogatório do réu, os fundamentos por mim
expendidos quando do indeferimento da medida liminar requerida já são
suficientemente aptos para afastar a irresignação defensiva, mormente porque, ao
contrário do que previu a Impetração, no dia 17 de outubro de 2022 foi realizada, tão
somente, a Audiência de Instrução, conforme Ata da Trigésima Quarta Audiência
Monocrática relativa ao citado ato, nela estando presentes o ora Paciente, bem como
a Defesa por ele indicada.
Além disso, conforme se identifica na própria Decisão que recebeu a
Denúncia, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que: “(...) Considerando os
efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº
127.900, será designada audiência para interrogatório dos réus ao final da
instrução processual.”.
Por fim, quanto ao requerimento de sorteio dos integrantes do
Conselho de Justiça, é de se salientar que a jurisprudência desta Corte Castrense já
consolidou o entendimento no sentido de que:
“(...) A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art.
30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para
processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e,
ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo, o que se verifica no presente caso.” (Apelação nº 7000209-
22.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 17/03/2022).
Na mesma linha de entendimento, assim destacou o Juízo apontado
coator em suas informações:
“(...) No que concerne ao item 5, também da impetração, cabe que destacar que se
trata de APM de competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (não
havendo que se falar em atuação de Conselho de Justiça), com a determinação do
interrogatório ao final da instrução (nos termos da decisão que recebeu a exordial
acusatória), e com acesso à Defesa dos feitos pertinentes em observância do
primado constitucional do contraditório e ampla defesa.”.
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo
legal.
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 11:40
:: 40001347921 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6bb79cec608c6...
12/12
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347921v3 e
do código CRC 0a790289.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/12/2022, às 15:23:50
7000708-69.2022.7.00.0000
40001347921 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR